Tribunal: TJBA
Processo: 0007340-54.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007340-54.2008.8.05.0113

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACÓRDÃO
QUE DEIXOU DE CONDENAR O
ESTADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
D
AR
PROVIMENTO
TOTAL
AO APELO D
A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA
, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PATAMAR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 0007340-54.2008.8.05.0113,
sendo Apelante
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA
,
e

Apelad
o
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 11944699.